Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701247-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de petição em mandado de segurança, na qual nada foi requerido e os argumentos já analisados em decisões anteriores. Outrossim, verifico que a decisão de ID. 38869529 transitou em julgado em 28/09/2022, conforme certidão de ID. 40125431. Nada mais a prover, retornem os presentes autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 15:38:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador